Tribunal: STF
Processo: MS 40448
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DA PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR E DO PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS. AL. D DO 
INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.8.2025, por Kelvin Aguiar de Amorim Rondon “em face do ato coator praticado pelo Presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, Sr. marcos nobre, organizador do certame e maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha Ministra-Presidente do Superior Tribunal Militar (STM)” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa “participa(r) do concurso STM-25 concorrendo às vagas reservadas a pessoas com deficiência, conforme deferimento oficial obtido após análise de laudo médico (CID M25.5 e S82.4)” (fl.1, e-doc. 1).



    Noticia que “foi regularmente convocado para a avaliação biopsicossocial presencial, etapa decisiva para confirmação de sua condição e garantia de continuidade no certame.



    Contudo, em 16/08/2025, véspera da avaliação marcada para o dia 17/08/2025, o Impetrante foi surpreendido por grave crise de saúde, diagnosticada como rabdomiólise, sendo imediatamente internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu sob risco de vida até receber alta apenas em 18/08/2025” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “sua ausência decorreu de força maior e caso fortuito, eventos absolutamente imprevisíveis e irresistíveis, que impossibilitaram qualquer conduta voluntária.



    A eliminação automática do candidato por não comparecimento configura medida desarrazoada, desproporcional e inconstitucional, pois penaliza o Impetrante por fato alheio à sua vontade e sem qualquer indício de desídia” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “a manutenção desse ato administrativo significa, em última análise, punir um candidato por estar doente e hospitalizado, invertendo a lógica da proteção constitucional à pessoa com deficiência e ao direito de acesso universal aos cargos públicos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Requer “medida liminar, para determinar à Autoridade Coatora a remarcação da avaliação biopsicossocial presencial, viabilizando a continuidade do Impetrante no certame, em razão de comprovada força maior” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Pede “a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar e assegurando ao Impetrante o direito de prosseguir em todas as etapas subsequentes do concurso STM_25” (fl. 7, e-doc. 1).



 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente mandado de segurança não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    4. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, 
dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora a Presidente do Superior Tribunal Militar e o Presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. 



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO PELO QUAL NÃO SE IMPUGNA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 37.944-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no 
art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36.823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS n. 40.299-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    Confiram-se também os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; 
e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao Tribunal competente ocorreria somente em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não foi demonstrado na espécie. 



     



    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se e arquive-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora